Tribunal: TCU
Processo: 033.081/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 367/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.081/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Birolli Nasser (CPF XXX.751.938-XX); Caio Augusto de Carvalho Pena (CPF XXX.538.588-XX); Camila de Cássia Barbosa Bulgarelli (CPF XXX.958.248-XX); Débora de Andrade Penteado Forchetti (CPF XXX.435.598-XX); Edson Pereira Gonzaga (CPF XXX.430.368-XX); Estela Mara de Oliveira (CPF XXX.558.808-XX); Lívia Maria Terra (CPF XXX.038.968-XX); Luís Mateus da Silva Souza (CPF XXX.730.978-XX); Marcelo Pássaro Fontana (CPF XXX.617.058-XX) e Rubens Lacerda de Sá (CPF XXX.929.028-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.